Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1017168-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE VALQUIRIA FERRARIN
RECORRIDO MARIA ANGELA POSSER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50798979) interposto por VALQUIRIA FERRARIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 40613495):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito, sendo este último a condição indispensável na hipótese de execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural.” (N.U 1017168-54.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 41518033) foram rejeitados conforme emenda de ID 48829487.
Alega violação aos artigos 300, 494, inciso II, 919, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é cabível em situações excepcionais quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Recurso tempestivo (ID 50861950) e preparado (ID 51060479).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53803037.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 494, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso em relação a (i) nulidade da execução por conta da não comprovação da operação que originou o título executivo; (ii) ausência do demonstrativo de débito atualizado; e (iii) de haver excesso de execução, a justificar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução apresentados pela Recorrente.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] No caso em análise, razão não assiste a embargante, visto que o acórdão embargado muito bem analisou os pontos aduzidos nas razões recursais, não havendo obscuridade quanto à negativa de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, isso porque para o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos é imprescindível, a relevância de suas fundamentações, e que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos.
Portanto, embora existente as averbações premonitórias levadas a efeito às margens das matrículas dos imóveis, a penhora ainda não foi formalizada nos autos da Ação de Execução n. 1002341-15.2019.8.11.0040.
Importante ressaltar que, a penhora/depósito ou caução deixou de ser requisito para oposição dos embargos, porém, é condição para a concessão de efeito suspensivo.” (ID 48829485 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 494, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Embargos à Execução n.o 1004327-04.2019.8.11.0040, que “indeferiu o efeito suspensivo por não vislumbrar os requisitos legais à concessão da medida almejada”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO PARCIAL. DECISÃO. CASO CONCRETO. CARÁTER LIMIAR. REEXAME. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1409234/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 e 919, §1o, ambos do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX